Tribunal: TJBA
Processo: 8077138-52.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível FOB01 Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n.8077138-52.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO (OAB:BA6853-A), AQUILES DAS MERCES BARROSO (OAB:BA21224-S) AGRAVADO: LUIZ ALBERTO DE SOUZA MAGALHAES Advogado(s): CELSO RICARDO ASSUNCAO TOLEDO (OAB:BA33411-A) ACORDÃO AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PLANOS ECONÔMICOS. PLANO VERÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento. O recurso original, por sua vez, foi manejado em face de decisão de primeiro grau que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada em fase de cumprimento individual de sentença, originada de ação civil pública que discutiu expurgos inflacionários do Plano Verão. II. Questão em discussão As questões submetidas a julgamento são: a) a validade do julgamento monocrático do agravo de instrumento, que aplicou teses de recursos repetitivos; b) a legitimidade ativa do poupador para a execução, independentemente de filiação à associação que propôs a ação coletiva; c) a competência do juízo do domicílio do consumidor para processar o cumprimento de sentença; d) a necessidade de instauração da fase de liquidação de sentença pelo procedimento comum; e) a definição do termo inicial para a incidência dos juros de mora; e f) o cabimento de multa e majoração de honorários em razão da interposição de recurso manifestamente improcedente. III. Razões de decidir O julgamento monocrático pelo relator é plenamente válido quando a matéria recursal contraria teses firmadas em julgamento de recursos repetitivos, em observância ao que dispõe o artigo 932, inciso IV, alínea 'b', do Código de Processo Civil, o que privilegia a celeridade processual e a uniformidade das decisões judiciais. Conforme a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 948, em Ação Civil Pública proposta por associação na condição de substituta processual de consumidores, todos os beneficiados pela procedência do pedido possuem legitimidade para a liquidação e execução da sentença, independentemente de serem filiados à associação promovente. De acordo com os Temas 480 e 481 do Superior Tribunal de Justiça, a sentença proferida em ação civil pública produz efeitos em todo o território nacional, sendo facultado ao consumidor o ajuizamento da execução individual no foro de seu domicílio. A apuração do valor devido em cumprimento de sentença de expurgos inflacionários, quando depender de mero cálculo aritmético, dispensa a instauração da fase de liquidação pelo procedimento comum, especialmente quando as alegações da parte executada não demonstram a necessidade de dilação probatória, sendo a exceção de pré-executividade via inadequada para a discussão de cálculos. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 176, consolidou o entendimento de que o termo inicial para a incidência dos juros de mora, em execução individual de sentença proferida em ação coletiva, é a data da citação do réu na ação de conhecimento originária. A interposição de agravo interno que se limita a reiterar argumentos já analisados e que confrontam diretamente a jurisprudência consolidada e vinculante dos Tribunais Superiores caracteriza o recurso como manifestamente improcedente, o que autoriza a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, e a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, § 11, do mesmo diploma legal. IV. Dispositivo e tese Recurso de Agravo Interno conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a decisão monocrática agravada. Imposta multa à parte Agravante e majorados os honorários de sucumbência. Tese de julgamento: "1. É cabível o julgamento monocrático do recurso pelo relator quando a decisão recorrida está em conformidade com teses firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça em regime de recursos repetitivos. 2. Em cumprimento individual de sentença proferida em Ação Civil Pública, o consumidor possui legitimidade ativa, ainda que não seja filiado à associação proponente, e pode ajuizar a execução no foro de seu domicílio. 3. O termo inicial dos juros de mora corresponde à data da citação na Ação Civil Pública. 4. A reiteração de teses contrárias a precedentes vinculantes em agravo interno caracteriza o recurso como manifestamente improcedente, autorizando a aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC e a majoração de honorários de sucumbência." Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 85, § 11, 932, IV, 'b', e 1.021, §§ 2º, 3º e 4º. Temas 176, 480, 481 e 948 do Superior Tribunal de Justiça. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno no Agravo de Instrumento nº 8077138-52.2024.8.05.0000, em que figuram como Agravante BANCO DO BRASIL S/A e como Agravado LUIZ ALBERTO DE SOUZA MAGALHAES. Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, nos termos do voto do Relator. FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO Substituto de 2º Grau – Auxiliar designado Relator